Tribunal: TJDFT
Processo: 0738186-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
De início, nos termos da certidão de ID 31096651 e da decisão de ID 36460325, com fundamento no artigo 81, §1°, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT), CONFIRMO A PREVENÇÃO desta Relatoria para o julgamento do presente recurso. Dito isso, REITERO os termos da decisão liminar de ID 31260282 em que foi deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que se suspenda a expropriação do bem litigioso até julgamento final deste recurso, bem como RATIFICO todos os termos da decisão de ID 36460325, ambas proferidas pelo Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO. Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE, novamente, a parte agravada E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME para apresentar contrarrazões e manifestar-se sobre essa decisão, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, bem como INTIME-SE o terceiro interessado BANCO INTER S/A para ciência acerca desta decisão. À Secretaria para que cadastre o advogado Dr. Thiago da Costa e Silva Lott, inscrito na OAB/MG 101.330, a fim de que todas as publicações ou intimações inerentes ao feito e relativas ao BANCO INTER S/A (terceiro interessado) sejam feitas exclusivamente em seu nome, nos termos da petição de ID 35718963, bem como cadastre os advogados DR. DANIEL SARAIVA VICENTE – OAB/DF No 35.526, DR. BENJAMIM BARROS – OAB/DF No 37.795 e DR. RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA – OAB/DF No 24.821, a fim de que todas as publicações ou intimações inerentes ao feito e referentes à DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME sejam realizadas em seu nome, conforme petição de ID 35971067. Intimem-se. Publique-se.